Tribunal: TJES
Processo: 0025494-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025494-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SALOMAO DASILIO e outros

APELADO: CONSTRUTORA CANAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTE – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção, é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

5
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por CONSTRUTORA CANAL LTDA. e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por WESLEY SALOMÃO DASILIO e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação indenizatória por danos morais e materiais” ajuizada por WESLEY SALOMÃO DASILIO em face de CONSTRUTORA CANAL LTDA., pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e dano material decorrentes de atraso na entrega de unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 225/228, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) por dano material, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral e o equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato a título de multa por atraso na entrega da obra, rejeitando os demais pedidos.

O Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 231/253, pugnando, em síntese, pela reforma parcial da r. sentença hostilizada a fim de que a integralidade da pretensão por si deduzida seja acolhida, alegando que (1) o valor da multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do contrato deve incidir sobre todos os meses de atraso e não apenas uma única vez, o que perfaz o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); (2) deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento do valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), decorrente da modificação do projeto de alteração do
closet
da suíte; (3) teve de suportar com custos na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da manutenção e armazenagem dos móveis durante o período de atraso na entrega da obra e (4) deve ser reconhecido o dano moral por força do atraso na entrega do imóvel.

A Ré, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 256/271, aduzindo, em breve síntese, (1) a legalidade do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsto no contrato; (2) a impossibilidade da inversão de cláusula penal; (3) a inexistência de prejuízo experimentado pelo Autor, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta e (4) a multa fixada no patamar máximo deve ser reduzida, sendo descabida a sua cumulação com lucros cessantes, até porque outro imóvel fora disponibilizado de forma gratuita.

As partes apresentaram contrarrazões recursais as fls. 277/290 e 291/299.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025494-98.2016.8.08.0035

APELANTE/APELADA: WESLEY SALOMÃO DASILIO

APELADA/APELANTE: CONSTRUTORA CANAL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
CONSTRUTORA CANAL LTDA.

Por conter matérias prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo Autor, examinarei, primeiramente, o recurso de apelação interposto pela Ré.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação indenizatória por danos morais e materiais” ajuizada por WESLEY SALOMÃO DASILIO em face de CONSTRUTORA CANAL LTDA., pretendendo a condenação desta última ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material decorrentes do atraso na entrega de unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 225/228, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) por dano material, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral e o equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato a título de multa por atraso na entrega da obra, rejeitando os demais pedidos.

A Ré sustenta, em seu recurso de apelação, (1) a legalidade do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsto no contrato; (2) a impossibilidade de inversão da cláusula penal; (3) a inexistência de prejuízo experimentado pelo Autor, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta em razão da inversão da cláusula penal em seu desfavor (da Ré) e (4) a multa fixada no patamar máximo deve ser reduzida, sendo descabida a sua cumulação com lucros cessantes.

Pois bem.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, por reputar razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora.

Nesse sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0005923-05.2016.8.08.0048, no âmbito da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS JUROS DE FASE DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. parcialmente provido.”

O contrato firmado entre as partes dispõe, expressamente, que a data prevista para a entrega do imóvel seria em “abril de 2015” (fls. 35), tendo sido o referido imóvel entregue apenas na data de 06.01.2016 (fls. 48).

Neste contexto, contabilizado o prazo de tolerância, conclui-se que o imóvel deveria ter sido entregue até o mês de setembro de 2015, o que, contudo, não ocorreu, razão pela qual resta evidenciado o atraso da Ré de aproximadamente quatro meses.

Acerca da inversão da cláusula penal prevista unicamente em desfavor do promitente-comprador, tem-se que tal matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Tema 971:

“1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1.614.721)

Destarte, não prospera a tese recursal da impossibilidade de inversão da cláusula penal fixada no contrato, na esteira da conclusão firmada na r. sentença vergastada.

Ademais, no caso concreto, a cumulação da multa contratual moratória de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com multa equivalente a 0,5 (meio por cento) do valor do contrato não viola a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970.

Explico.

Quanto ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), este (valor) decorre da inversão da multa de 2% (dois por cento) prevista na cláusula 6.2 do contrato (fls. 38), cuja incidência se dá uma única vez, não havendo irrazoabilidade na sua fixação, conforme quer fazer crer a Ré em suas razões recursais.

Relativamente ao valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do contrato, trata-se, claramente, de lucros cessantes, embora tal natureza não tenha sido atribuída pela parte, pois que se aproxima do que ordinariamente se cobra a título de aluguel (0,5 a 1% do valor do imóvel).

Neste contexto, considerando que a multa moratória de 2% (dois por cento) não incide, no caso, mês a mês, mas apenas uma única vez, afasta-se a sua equivalência com os locativos, motivo pelo qual não haverá cumulação indevida com lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) do valor do contrato.

Veja-se o que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.”

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No mesmo sentido, inclusive, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0020858-27.2017.8.08.0012 (em 19.07.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Aldary Nunes Júnior.

Por fim, deve-se considerar que a eventual disponibilização de imóvel para moradia dos promitentes-compradores no período da mora contratual tem o condão de afastar eventual dano emergente, isto é, gastos com aluguéis, mas não os lucros cessantes decorrentes do prejuízo presumidamente suportado.

Assim, após examinar as razões expostas pela Ré, tenho que o recurso interposto não merece provimento.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
WESLEY SALOMÃO DASILIO

O Autor afirma, em seu recurso de apelação, que (1) a valor da multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do contrato deve incidir sobre todos os meses de atraso e não apenas uma única vez, o que perfaz o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); (2) deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento do valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), decorrente da modificação do projeto de alteração do
closet
da suíte; (3) teve de suportar com custos na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da manutenção e armazenagem dos móveis durante o período de atraso na entrega da obra e (4) deve ser reconhecido o dano moral.

Quanto ao valor da multa de 0,5% (meio por cento) do contrato, tem-se que, por ostentar natureza de lucro cessante (equivalente ao locativo), deve incidir nos meses em que perdurou a mora.

Assim, a r. sentença merece reparo neste parte a fim de que a referida multa incida nos meses em que verificada a mora do Ré, isto é, de setembro de 2015 a janeiro de 2016, conforme, inclusive, restou consignado no capítulo que tratou do recurso de apelação interposto pela Ré.

No que se refere ao valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais), o Autor afirma que teve de suportar com o referido gasto em razão da alteração do projeto do
closet
, cuja necessidade de modificação decorreu de um erro de execução da planta daquele cômodo e que resultou na diminuição da parede em cerca de 15 (quinze) centímetros.

O único documento relativo a este valor é o (documento) de fls. 77, sendo que o valor de R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) é composto por diversos serviços e não apenas pela modificação de alvenaria do
closet
, não sendo apto à comprovação do dano material alegado, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste particular.

O Autor alega, ainda, ter suportado com custos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão da manutenção e guarda dos móveis durante o período de atraso na entrega da obra.

Pela “declaração” de fls. 108, datada de 22.04.2016, a pessoa de Jocenildo do Nascimento Santana (marceneiro contratado pelo Autor) declara ter recebido a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual, segundo consta do documento, “
refere-se exclusivamente ao atraso de 8 (oito) meses nas obras do Ed. Grand Canal
”.

Consoante cediço, o documento particular é apto a comprovar a ciência do fato em relação ao signatário, mas não o fato em si. É o que dispõe o art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Autor não apresentou nenhuma prova de pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para guarda dos móveis pela marcenaria contratada, tendo declarado, em seu depoimento pessoal, que o referido valor teria sido pago por seu genitor (id 5385119).

Ademais, não há prova nos autos de que os móveis já estariam prontos no mês de abril de 2015 (ou em setembro de 2015, contabilizado o prazo de tolerância) e nem de quando foram efetivamente instalados no imóvel adquirido pelo Autor.

Por fim, quadra registrar que o próprio orçamento apresenta uma inconsistência, pois alguns são datados de 28 de abril de 2014 e outro de 22 de abril de 2015, fato que corrobora a ausência de comprovação do dano material alegado neste particular.

Em seguimento, é cediço que a mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

O atraso na entrega da obra verificada na hipótese dos autos foi superior a 4 (quatro) meses após o decurso do prazo de tolerância, o que, a meu sentir, revela contexto que supera o que se entende como mero dissabor, notadamente porque relacionado à moradia, à aquisição da casa própria e ao planejamento familiar.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA CANAL LTDA. e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por WESLEY SALOMÃO DASILIO e lhe dou parcial provimento para condenar a Ré ao pagamento do valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por mês em que caracterizada a mora da Ré (de setembro de 2015 a janeiro de 2016), corrigido monetariamente desde o vencimento e juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, além de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada incidência de índice autônomo de correção monetária.

Face ao provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Autor, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 1/3 (um terço) para o Autor e 2/3 (dois terços) para a Ré.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Ré (valor do dano material rejeitado), ao passo em que condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios ao Autor que fixo em 18% (dezoito por cento) da condenação atualizada, já considerada a majoração pelo desprovimento do recurso interposto pela Ré, tudo nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 12/09/2023

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.